Tribunal: TJBA
Processo: 8033910-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033910-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE PRESTADORES CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE GUIA DE AUTORIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA OPERADORA. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela operadora, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias para assegurar o custeio de cirurgia bucomaxilofacial (reconstrução mandibular) em favor da beneficiária Daniele dos Santos Nunes Conceição.

2.
A decisão agravada concluiu que a operadora não cumpriu adequadamente a tutela de urgência deferida, uma vez que se limitou a indicar profissionais e estabelecimentos credenciados, sem a emissão das guias de autorização necessárias para a realização do procedimento cirúrgico, circunstância que inviabilizou o acesso efetivo da paciente ao tratamento indicado.

3.
Em sede de embargos declaratórios, a operadora sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que teria adotado as providências que lhe competiam ao indicar prestadores credenciados, sendo que a efetiva realização do procedimento dependeria da própria beneficiária, responsável pelo agendamento junto ao profissional referenciado.

4.
A embargante requer, assim, o reconhecimento de inexistência de descumprimento da ordem judicial, com a consequente revogação da medida de bloqueio de valores, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de contradição apto a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.
De modo mais específico, examina-se:

(i) se a mera indicação de prestadores credenciados configura cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora de plano de saúde;

(ii) se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre fundamentação e dispositivo; e

(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

7.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a interpretação conferida às provas ou ao direito aplicável ao caso concreto.

9.
No caso concreto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, o qual analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida ao colegiado, concluindo que a operadora não cumpriu satisfatoriamente a obrigação imposta em tutela de urgência.

10.

O acórdão embargado destacou que o efetivo cumprimento da ordem judicial exigia a emissão das guias de autorização, documento indispensável para a realização do procedimento cirúrgico, sem o qual não seria possível sequer o agendamento do tratamento indicado.

11.

Constatou-se, ainda, que o decurso de mais de dezesseis meses sem a disponibilização das referidas guias evidencia o descumprimento da determinação judicial, justificando a adoção de medida coercitiva consistente no bloqueio de valores nas contas da operadora, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

12.

A alegação de contradição apresentada pela embargante não revela vício no julgado, mas traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pela Turma julgadora, buscando reabrir discussão já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

13.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão ou para reformar o julgado.

14.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para formar seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.

15.

Assim, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não há fundamento jurídico apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

16.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A mera indicação de prestadores credenciados, desacompanhada da emissão das guias de autorização necessárias à realização do procedimento médico, não caracteriza cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora de plano de saúde.”

“3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, sendo inadequados como sucedâneo recursal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8083978-46.2022.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A,
e, como Embargada,

DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.